Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de nulidade c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes na falha de prestação de serviços bancários, cuja sentença julgou procedente os pedidos declarando a nulidade das operações bancárias de transferência via PIX ocorrida no dia 17/01/2022 na conta bancária da parte autora, nos valores de R$ 1.950,00, R$ 4.900,00 e R$ 1.700,00, bem como do empréstimo bancário ocorrido na mesma data no valor de R$ 1.725,23; e, condenando o réu a ressarcir a requerente a quantia de R$ 10.275,23 pelos danos materiais sofridos e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 por danos morais.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a instituição financeira defendeu que eventual responsabilidade, no caso concreto, deve ser afastada, porque decorrente de ato exclusivo da própria vítima e de terceiro, conforme prevê o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
4. Na inicial, a parte autora narrou que, em 17/01/2022, por volta das 15h30min, recebeu uma mensagem via SMS noticiando a realização de uma compra com seu cartão pela internet na empresa FASTSHOP, no valor de R$ 1.550,00 e, caso não reconhecesse a compra, deveria entrar em contato com a central de atendimento do BRB - Banco de Brasília. Afirmou que, por não ter realizado a referida compra, entrou em contato com a central de atendimento, sendo atendida por terceira pessoa que se passou por preposta do recorrente e para quem passou seus dados pessoais. Por fim, narrou que, após o término da ligação, ao verificar sua conta bancária, constatou a realização de diversas transações financeiras ilegais.
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.
6. Ainda, a súmula n. 479 do STJ estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Observa-se que o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa a abertura de conta, contratação de crédito e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, por eventual dano.
7. No caso concreto, a parte autora ao efetuar ligação para o número da instituição financeira e acreditando estar seguindo orientações de preposto do Banco, forneceu seus dados a terceiro fraudador, o que culminou em diversas transações fraudulentas.
8. Não há como afastar a reponsabilidade da instituição financeira quando o consumidor entra em contato supostamente com o preposto do banco e lhe repassa as informações requeridas para resolver determinado problema financeiro.
9. A propósito, em caso análogo o TJDFT em sede de IRDR (0701855-69.2020.8.07.9000) fixou a seguinte tese: “AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS”.
10. Ainda, importa dizer que as sucessivas transações em valores significativos, por si só, são causas para que o banco acionasse os seus mecanismos de segurança, a fim de perquirir sobre as licitudes das transações, o que não ocorreu. Portanto, no caso, a instituição financeira deveria ter agido de forma preventiva para impedir a prática da fraude, mormente porque nesses caso os fraudadores se utilizam de informações, documentos e falha da segurança do próprio banco, que deveria resguardar os usuários.
11. Portanto, irreparável a sentença que declarou a nulidade das transações impugnadas pela parte autora, condenou a ré a ressarcir à autora os valores retirados de sua conta e ao pagamento de danos morais.

12. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% do valor da condenação.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.